Tribunal: TJES
Processo: 5003738-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2022-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003738-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ERILZA MATOS DA COSTA e outros (4)
AGRAVADO: AERTON MATOS DA COSTA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003738-77.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES

: ERILZA MATOS DA COSTA E OUTROS

ADVOGADA

:
SILVANA COSTA LIRA.

RECORRID
O

: AERTON MATOS DA COSTA

ADVOGADOS

: JOSE LAURO LIRA BARBOSA JR E OUTRA.

RECORRID
O

:
HAYDEE
MATOS DA COSTA

ADVOGAD
O

: ANTÔNIO ADOLFO ABOUMRADE

MAGISTRADO

: JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR
.

(PRIORIDADE – IDOSO)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or
ERILZA MATOS DA COSTA, ERILDA DA COSTA RIBEIRO, HILDA BASTOS DA COSTA, EDGARDA MARIA DE OLIVEIRA COSTA e EDIZIO MATOS DA COSTA contra decisão que, nos autos da ação ordinária com pedido cautelar ajuizada em face de
AERTON MATOS DA COSTA e
HAYDEE
MATOS DA COSTA
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos autores, ora Agravantes.

Em suas razões, os Agravantes aduzem, em síntese, que (i) há farta documentação nos autos que comprovam a hipossuficiência financeira dos agravantes; (ii) a autora Erilza Matos da Costa recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC), no valor de um salário mínimo; (iii) a autora Erilda da Costa Ribeiro recebe sua aposentadoria mais a pensão por morte de seu marido, mas possui graves problemas de saúde; (iv) a autora Hilda Bastos da Costa recebe sua aposentadoria, no valor de um salário mínimo; (v) a autora Edgarda Maria de Oliveira Costa recebe sua aposentadoria, no valor inferior a três salários mínimos; (vi) o autor Edizio Matos da Costa recebe sua aposentadoria, no valor de um salário mínimo, mas possui vários problemas de saúde.

Não houve pedido liminar no recurso.

Contrarrazões de
AERTON MATOS DA COSTA
pelo não provimento do recurso
.

Sem Contrarrazões de
HAYDEE
MATOS DA COSTA, embora regularmente intimada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 26 de outubro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003738-77.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES

: ERILZA MATOS DA COSTA E OUTROS

ADVOGADA

:
SILVANA COSTA LIRA.

RECORRID
O

: AERTON MATOS DA COSTA

ADVOGADOS

: JOSE LAURO LIRA BARBOSA JR E OUTRA.

RECORRID
O

:
HAYDEE
MATOS DA COSTA

ADVOGAD
O

: ANTÔNIO ADOLFO ABOUMRADE

MAGISTRADO

: JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR
.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or
ERILZA MATOS DA COSTA, ERILDA DA COSTA RIBEIRO, HILDA BASTOS DA COSTA, EDGARDA MARIA DE OLIVEIRA COSTA e EDIZIO MATOS DA COSTA contra decisão que, nos autos da ação ordinária com pedido cautelar ajuizada em face de
AERTON MATOS DA COSTA e
HAYDEE
MATOS DA COSTA
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos autores, ora Agravantes.

Em suas razões, os Agravantes aduzem, em síntese, que (i) há farta documentação nos autos que comprovam a hipossuficiência financeira dos agravantes; (ii) a autora Erilza Matos da Costa recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC), no valor de um salário mínimo; (iii) a autora Erilda da Costa Ribeiro recebe sua aposentadoria mais a pensão por morte de seu marido, mas possui graves problemas de saúde; (iv) a autora Hilda Bastos da Costa recebe sua aposentadoria, no valor de um salário mínimo; (v) a autora Edgarda Maria de Oliveira Costa recebe sua aposentadoria, no valor inferior a três salários mínimos; (vi) o autor Edizio Matos da Costa recebe sua aposentadoria, no valor de um salário mínimo, mas possui vários problemas de saúde.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar se os Recorrentes fazem jus ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Segundo a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, é relativa a presunção de hipossuficiência decorrente da

declaração de pobreza firmada pela parte, emitida nos moldes previstos no artigo

4º da Lei nº 1.060/50, podendo, portanto, ser infirmada

pelas provas em contrário produzidas nos autos.

No caso em julgamento, verifica-se que o juízo originário deferiu inicialmente, às fls. 72/verso dos autos do processo de origem (ID 1422696), a gratuidade da justiça aos autores.

No entanto, em decisão saneadora (fls. 347/348), após a apresentação de contestação pelos requeridos com impugnação à concessão do benefício, os Agravantes foram intimados a apresentar provas de sua hipossuficiência.

Após apresentadas as provas, o pedido foi indeferido, por considerar que os documentos apresentados não militam em favor de nenhum dos autores
para a obtenção da gratuidade da justiça.

Inicialmente, ressalto a firme orientação do c.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
” (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

Da análise dos autos, verifico que, de fato, há elementos que
infirmam
a presunção de hipossuficiência dos Recorrentes, pois os documentos acostados trazem informações que não se coadunam com a alegada hipossuficiência financeira.

Embora seja notável a diferença patrimonial entre os litisconsortes ativos, é possível extrair dos extratos financeiros de todos os Recorrentes, com exceção de Erilza Matos da Costa, que possuem aplicação de valores em instituições financeiras, a despeito das alegações de que possuem como renda unicamente as aposentadorias em valores ínfimos.

Com relação à autora Erilza Matos da Costa, faço a ressalva de que a mesma não acostou a prova determinada pelo Juízo com base no §2º, do art. 99, do CPC/15, acerca de sua hipossuficiência, apenas apresentando, conforme ID 1422787, documento de saque do benefício de INSS percebido, o qual, sem a prova do extrato mensal ou da declaração de IRPF, impossibilita o julgador de analisar a real condição financeira da requerente.

Ademais, no caso da Recorrente Erilda da Costa Ribeiro, observa-se que sua renda mensal ultrapassa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) líquidos, recebendo, além de sua aposentadoria, o valor da pensão por morte de seu marido. Não deixo de considerar os documentos que comprovam os graves problemas de saúde da Recorrente. Porém, não ficou demonstrado que os gastos para a manutenção de sua saúde são superiores à renda auferida mensalmente, de modo que entendo infirmada a alegação de impossibilidade do pagamento das despesas processuais.

Além disso, não se pode desconsiderar que a existência de litisconsortes (cinco autores) acarretará o rateio das custas processuais, o que, à luz da jurisprudência desta Corte, mitiga a presunção de hipossuficiência dos agravantes.

Sobre a questão, cito precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO GRATUIDADE DA JUSTIÇA MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRECEDENTE ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES SOLUÇÃO IDÊNTICA LITISCONSÓRCIO POSSIBILIDADE DE RATEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ADVOGADO PARTICULAR RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1. É bem verdade que os agravantes juntaram declarações de que não possuem condições financeiras para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 2. Os gastos com o cartão de crédito não condizem com a insuficiência de recursos preconizada pelo Código de Processo Civil (art. 98, caput ) para assegurar a gratuidade da justiça aos litigantes, porquanto nitidamente supérfluos em comparação com o custo de vida da parcela mais carente da sociedade brasileira. 3.
O polo ativo da demanda originária é composto pelos três recorrentes, o que os permite dividir entre eles os eventuais ônus sucumbenciais a serem suportados ao final da demanda. Por isso que a jurisprudência desta egrégia Segunda Câmara Cível é no sentido de que os peticionantes demandam em litisconsórcio facultativo, condição que fragiliza ainda mais a alegada condição de hipossuficiência
(TJES; AgInt-Ap 0026628-97.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 12/11/2019; DJES 22/11/2019). 4
.
Mesmo que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (CPC., art. 100, § 4º), esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente, notadamente por se tratar de notória banca de advocacia da capital do Estado. 5. Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199004745, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. FRAGILIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE POBREZA.

1. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. -
A existência de litisconsórcio ativo com razoável número de autores fragiliza a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência deles tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais. (...)

(TJES, Agravo Regimental AssJud nº 0015809-12.2015.8.08.0000, Des. Relator DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 18/03/2016)

Po
r fim, necessário ressaltar que os Recorrentes estão assistidos por advogada particular, fato que, muito embora de forma isolada não possa presumir capacidade econômica, pode ser considerado como argumento adicional a infirmar a presunção de hipossuficiência, se analisado em conjunto com as demais informações dos autos.

Logo, por existirem nos autos elementos que infirmam a hipossuficiência financeira das partes Recorrentes
,
à luz do art. 99, § 2º, do CPC/15
, a
decisão recorrida não merece reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003738-77.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES

: ERILZA MATOS DA COSTA E OUTROS

ADVOGADA

:
SILVANA COSTA LIRA.

RECORRID
O

: AERTON MATOS DA COSTA

ADVOGADOS

: JOSE LAURO LIRA BARBOSA JR E OUTRA.

RECORRID
O

:
HAYDEE
MATOS DA COSTA

ADVOGAD
O

: ANTÔNIO ADOLFO ABOUMRADE

MAGISTRADO

: JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR
.

(PRIORIDADE – IDOSO)

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM CONTRÁRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. RATEIO. DECISÃO MANTIDA.

1.

A simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

2. Por existirem nos autos elementos que evidenciam a ausência de hipossuficiência financeira das partes Recorrentes, à luz do art. 99, § 2º, do CPC/15, a decisão recorrida não merece reforma.

3. A existência de litisconsortes ativos (cinco autores) acarretará o rateio das custas processuais, o que, à luz da jurisprudência desta Corte, mitiga a presunção de hipossuficiência dos agravantes. Precedentes.

4. A assistência processual por advogada particular, muito embora de forma isolada não possa presumir capacidade econômica, pode ser considerada como argumento adicional a infirmar a presunção de hipossuficiência, se analisada em conjunto com as demais informações dos autos.

5.

Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.